Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. RESOLUÇÃO ANS No 428/2017. PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCESSÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO.
1. Tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às Operadoras de Plano de Saúde constituídas sob a modalidade de autogestão.
2. É ilegal a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas do enfermo, proporcionando-lhe maior sobrevida global e maior taxa de controle da moléstia hepática, a qual progredia para os pulmões do paciente.
3. Evidente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do tratamento de que necessitou o de cujos, conforme prescrição médica idônea.
4. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento do segurado, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente.
5.O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima.
6. O pedido de compensação moral, de cunho personalíssimo, foi deduzido pelo próprio paciente na ocasião que deu ensejo à instauração da lide, de modo que assim o reconhecimento sentencial da obrigação somente após a morte converteu-se em vantagem patrimonial que agora se estende aos seus herdeiros por força de sucessão, e não por direito próprio dos herdeiros.
7. Recurso conhecido e desprovido.